Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-23.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário - EMBARGANTES - TESE - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - IMÓVEL - OFERTA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, v, DA LEI 8.009/90 - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.